Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-53.2013.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000983-53.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO AMARILDO SPERANDIO - CPF: 587.238.709-15 (APELADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - CPF: 805.288.649-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DESPESAS DO CONTRATO – SERVIÇO DE TERCEIRO SEM ESPECIFICAÇÃO NA AVENÇA – ILEGALIDADE MANTIDA – INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25/02/2011 – LEGALIDADE – DESPESA COM PROMOTORA DE VENDA – TARIFA INVÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de despesa com serviços prestados por terceiros, sem a especificação ou discriminação do serviço a ser efetivamente prestado no contrato, não podem ser exigidos do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do
gravame eletrônico
– que foi abordado no julgamento do REsp nº. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados apenas a partir de 25/02/2011. Nos contratos celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A exigência de valores a título de ressarcimento com “promotoria de vendas” mostra-se ilegal, ainda que pactuada entre as partes, pois transfere ao consumidor gastos inerentes à atividade empresarial desenvolvida, já incluso no preço do serviço disponibilizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000983-53.2013.8.11.0101

APELANTE:

BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO:

ANTÔNIO AMARILDO SPERANDIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT,
Dra. Thatiana dos Santos
, lançada nos autos da Ação Revisional nº. 0000983-53.2013.8.11.0101 (Código 81803)
,
ajuizada por
ANTÔNIO AMARILDO SPERANDIO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar a parte requerida a devolver as importâncias de R$1.039,20 (um mil, trinta e nove reais e vinte centavos), R$42,85 (quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e R$181,00 (cento e oitenta e um reais), referentes, respectivamente, a serviços de terceiros, gravame eletrônico e despesa com promotora de vendas, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês contados da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da data de cada desembolso, a ser apurados em liquidação de sentença.

Diante da sucumbência mínima da requerida, condenou a parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência, fixadas em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 do NCPC, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Irresignado, o banco apelante informa que o autor ajuizou a presente ação visando revisar as cláusulas abusivas com a devida repetição do indébito de forma dobrada.

Argumenta que o STJ, através da edição das Súmulas 565 e 566, consolidou entendimento pela legalidade das cobranças de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Tarifa de Cadastro (TC).

Explica que o exame da legalidade das tarifas deve partir da observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias, vigentes na época de cada contrato questionado, no entanto, no presente caso não existe comprovação objetiva quanto à abusividade das respectivas taxas.

Elucida que no caso concreto existe previsão clara e expressa no contrato acerca do Custo Efetivo Total – CET da operação (que contempla todos os encargos remuneratórios do contrato, o imposto sobre operações financeiras – IOF, bem como as tarifas e eventuais ressarcimentos de serviços de terceiros).

Igualmente, aduz que o

ressarcimento de Serviços de Terceiros está expressamente previsto no contrato (Cláusula 20), bem como no demonstrativo financeiro do Custo Efetivo Total (Item 3.23.2), sendo que sua razão é reembolsar o banco dos serviços de intermediação da operação no que concerne a busca pela melhor taxa para o financiamento.

Além disso, sustenta que o ressarcimento com o gravame eletrônico, no valor de R$42,85 (quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), também está previsto no contrato, consoante item 3.23.1, cuja despesa visa ressarcir despesas com a prenotação da garantia no gravame eletrônico.

Por fim, explica que o ressarcimento denominado “promotor de venda”, no importe de R$181,00 (centos e oitenta e um reais), está previsto no item 3.23.6 do contrato, que visa reembolsar o apelante dos custos com os agentes formalizadores do contrato, na conferência da autenticidade dos documentos para evitar fraudes e nos trâmites para pagamento do valor financiado à concessionária.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados, a fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id 99796482).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que as taxas são abusivas, pois não recebeu esclarecimento quanto às respectivas cobranças, afrontando, pois, o que prevê o princípio da boa-fé e da transparência contratual (Id 99796489).

O preparo foi recolhido (Id 99796483 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate refere-se à legalidade das despesas lançadas no Contrato de Arrendamento Mercantil nº. 24703243, para financiamento de veículo, denominadas:
serviços de terceiros
, no valor de R$1.039,20 (mil e trinta e nove reais e vinte centavos),
gravame eletrônico
, no importe de R$42,85 (quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e
promotora de vendas
, na quantia de R$181,00 (cento e oitenta e um reais), consoante descritivo das despesas constantes no Id 99796453 - Pág. 3.

SERVIÇOS DE TERCEIRO

O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de controvérsia nº. 1.578.553/SP, tratou da questão relativa a serviços de terceiros, além de outros assuntos, ressaltando que o ressarcimento da despesa para ser legal tem que ser fundamentada, onde recebeu a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

A propósito, este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS
– RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.
Os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.”
(TJ-MT 00067912520138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

No caso dos autos, embora exista cláusula contratual indicando a respectiva cobrança, a explicação quanto ao que se refere referido ‘serviço de terceiros’ só foi concretizada nas razões recursais, portanto, por inexistir especificação no contrato, mantenho o reconhecimento da ilegalidade do pagamento da respectiva despesa.

TAXA DE GRAVAME ELETRÔNICO

No que concerne
à cobrança da
taxa de inclusão de
gravame

eletrônico
, importante observar o que restou decidido pelo STJ, no Recurso Repetitivo referente ao Tema 972 (REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP), que inclui a taxa de
gravame

eletrônico
em contratos bancários, cuja Corte Superior decidiu que a cobrança desta taxa é permitida, se o contrato foi firmado até a data de
25/02/2011
, momento em que entrou em vigor a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.954/2011, que passou a vedar esta cobrança.

No presente caso, tem-se que o contrato foi formalizado em
24/08/2009
(Id 99796453 – Pág. 2), portanto, como a contratação ocorreu antes da entrada em vigor da resolução citada, é permitida esta cobrança, devendo ser reformada a sentença nesse tocante.

A propósito:

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA –
TARIFA DE INCLUSÃO DO GRAVAME ELETRÔNICO – LEGALIDADE
– TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.
O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25.02.2011
. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros, avaliação do bem e registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida”
(TJ-MT - APL: 00116062220128110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/04/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/04/2019)

DESPESA DE PROMOTORA DE VENDAS

No tocante à despesa intitulada como “
promotora de vendas
”, cumpre dizer não ser correto transferir ao cliente/consumidor os encargos com a conferência de autenticidade de documentos para evitar fraudes e os trâmites para pagamento do valor financiado à concessionária, pois nesses casos se transfere ao consumidor o pagamento por serviço inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, caracterizando-se, assim, a sua abusividade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL BANCÁRIA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE SERVIÇO DE TERCEIROS – COBRANÇAS LÍCITAS –
DESPESA DE TAXA DE PROMOTORA DE VENDA
E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – INVÁLIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. – No tocante à despesa com registro do contrato, sendo ela admitida como válida em assente jurisprudência do STJ, deve ser considerada legítima a cobrança – É válida a despesa com a tarifa de serviços de terceiros, porquanto apenas alegada a sua ilegalidade, sem haver impugnação da realização do serviço ou mesmo de abusividade na cobrança –
Mostra-se ilícita a cobrança de tarifa de promotora de vendas, se inexiste nos autos a identificação de qual serviço teria sido prestado
– A mera exigência de contratação do seguro de proteção financeira não permite concluir, por si só, pela ocorrência da venda casada, para tanto se faz necessária a prova de tal imposição.”
(TJ-MG – AC: 10707150051399001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/05/2020, Data de Publicação: 19/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO VERIFICADO EXCESSO – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – COBRANÇA ABUSIVA – RESP N. 1.578.553/SP –
PROMOTORA DE VENDAS – VEDAÇÃO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
RECURSO NÃO PROVIDO. É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação (REsp n. 1.578.553/SP).
Do mesmo modo, o repasse de custos com funcionários, como é o caso da tarifa de pagamento de lojistas (promotora de vendas), uma vez que não se trata de ressarcimento por serviço prestado em favor do consumidor, mas sim repasse de gastos com funcionários, que devem ser arcados pela própria instituição financeira ou pelo revendedor de automóvel
.”
(TJ-MT – AC: 00037493620118110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a legalidade do pagamento da despesa de tarifa da inclusão de gravame eletrônico.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), por não haver previsão legal para caso de provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021